Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705861-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HERICA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. PRESO PROVISÓRIO. POSTULANTE QUE FIGURA COMO CORRÉ EM AÇÃO PENAL A QUE RESPONDE O INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 41, inciso X, da LEP, estabelece como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, parágrafo único, da LEP). 3. Na espécie, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que não permitiu ao preso receber visita de sua companheira, a qual responde, juntamente com ele, à ação penal pela qual se encontra recolhido, tendo em vista a vedação prevista no artigo 5o, da Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que o fato de a sua companheira estar respondendo processo criminal não é motivo idôneo para negar o direito de visitas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o interpôs o seu inconformismo apenas com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009